Tribunal: STJ
Processo: 4655403-57.2024.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3156520 - MG(2026/0022826-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO
BRASIL - PREVI
ADVOGADOS
: FERNANDA SIQUEIRA SANTOS - MG129677
LUIS GUSTAVO REIS MUNDIM - MG157259
DENISE MARIA FREIRE REIS MUNDIM - MG040999
AGRAVADO
: MARÍLIA COSTA
ADVOGADO
: ALEXANDRE BARROS TAVARES - MG122676
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS
ARTS. 1.022 E 489 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO DO
LAUDO PERICIAL COM BASE NO LIVRE CONVENCIMENTO
MOTIVADO. POSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
DESPROVIDO.
1. Não se verifica a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do
na
CPC/2015,
medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão
que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável,
como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de
fundamentação.
2. O Tribunal de origem, com base no acerco probatório e sob o princípio do
livre convencimento motivado, concluiu que o laudo pericial homologado foi
suficiente ao convencimento do Juízo, motivo pelo qual não houve vício na
sua homologação. No mesmo sentido, afastou o cerceamento de defesa, visto
que a recorrente teve oportunidades de se manifestar sobre o laudo.
3. Os laudos apresentados pela recorrente não vinculam o Juízo, havendo
liberdade para decidir.
4. Agravo conhecido. Recurso desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
07/04/2026
13/04/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55883994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/04/2026 20:46:45
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: a9f7dd60-4eea-45ee-a3e4-b56630b1694f

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55883994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/04/2026 20:46:45
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: a9f7dd60-4eea-45ee-a3e4-b56630b1694f

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3156520 - MG(2026/0022826-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO
BRASIL - PREVI
ADVOGADOS
: FERNANDA SIQUEIRA SANTOS - MG129677
LUIS GUSTAVO REIS MUNDIM - MG157259
DENISE MARIA FREIRE REIS MUNDIM - MG040999
AGRAVADO
: MARÍLIA COSTA
ADVOGADO
: ALEXANDRE BARROS TAVARES - MG122676
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS
ARTS. 1.022 E 489 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO DO
LAUDO PERICIAL COM BASE NO LIVRE CONVENCIMENTO
MOTIVADO. POSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
DESPROVIDO.
1. Não se verifica a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do
na
CPC/2015,
medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão
que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável,
como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de
fundamentação.
2. O Tribunal de origem, com base no acerco probatório e sob o princípio do
livre convencimento motivado, concluiu que o laudo pericial homologado foi
suficiente ao convencimento do Juízo, motivo pelo qual não houve vício na
sua homologação. No mesmo sentido, afastou o cerceamento de defesa, visto
que a recorrente teve oportunidades de se manifestar sobre o laudo.
3. Os laudos apresentados pela recorrente não vinculam o Juízo, havendo
liberdade para decidir.
4. Agravo conhecido. Recurso desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por CAIXA DE PREVIDÊNCIA
contra decisão que inadmitiu seu
DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI
recurso especial, fundamentado no
III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão
art. 105,
proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA –
HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS PERICIAIS – ALEGADA AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO
E
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
–
NÃO
CONFIGURAÇÃO
–
JUROS
E
CORREÇÕES
MONETÁRIAS
–
OBSERVÂNCIA DO TÍTULO EXECUTIVO – DECISÃO MANTIDA.
Documento eletrônico VDA55573769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:50:53
Código de Controle do Documento: 3c6be924-64ef-4305-af2e-5cc6a790727b

1. Não há nulidade por ausência de fundamentação quando a decisão
recorrida aprecia adequadamente os elementos apresentados e justifica,
ainda que sucintamente, a adoção do laudo pericial como embasamento
técnico para a homologação dos cálculos.
2. A homologação de cálculos periciais em liquidação de sentença deve
observar os limites fixados no título executivo, não sendo possível a
rediscussão do mérito da lide na fase de cumprimento de sentença.
3. É incabível, nesta fase processual, rediscutir a incidência de encargos
moratórios contratualmente previstos ou alterar condições estabelecidas no
título executivo, ausente determinação judicial para tal.
4. Ao saldo devedor a cargo da parte autora, decorrente de inadimplemento
contratual, incidem os encargos contratualmente previstos, sendo descabida
a pretensão de substituir os juros de mora contratuais por juros de mora
legais.
5. A determinação na sentença de revisão das parcelas do financiamento não
acarretam de forma automática a nulidade das repactuações posteriores e,
não tendo a parte discutido o tema na fase de conhecimento não há que se
desconsiderar os descontos na liquidação de sentença, sob pena de
infringência à coisa julgada. Recurso a que se nega provimento.” (fl. 1040)

Foram opostos embargos de declaração, rejeitados (fls. 1074-1081).
Em seu recurso especial, a recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses:
(i) arts. 1.022, II e parágrafo único, e 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil,
pois teria havido negativa de prestação jurisdicional, uma vez que o acórdão dos embargos não
teria enfrentado pontos relevantes e capazes de infirmar a conclusão, além de não fundamentar
adequadamente a decisão quanto às teses de cerceamento de defesa e enriquecimento sem causa.
(ii) arts. 7o, 9o e 10 do Código de Processo Civil, pois teria ocorrido cerceamento de
defesa e violação ao contraditório substancial, já que o Tribunal teria desconsiderado os
pareceres técnicos da recorrente e decidido sem oportunizar adequada influência das partes sobre
fundamentos determinantes da homologação do laudo pericial.
(iii)
do Código Civil, pois a metodologia pericial homologada teria gerado
art. 884
disparidade indevida nos cálculos, permitindo que a recorrida obtivesse vantagem patrimonial,
configurando enriquecimento sem causa pela manutenção de laudo que não refletiria o quantum
efetivamente devido.
Contrarrazões às fls. 1112-1116.
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
Contraminuta às fls. 1139-1143.
É o relatório.
VOTO
Trata-se na origem de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida
em liquidação de sentença, a qual homologou cálculo pericial e determinou a alteração da
classificação dos autos para cumprimento de sentença.
Na fase de conhecimento, a autora, ora recorrida, alegou ter firmado contrato de
financiamento imobiliário com cláusulas abusivas e que houve cobranças indevidas nas
prestações e no seguro. Propôs ação ordinária de revisão contratual cumulada com repetição de
Documento eletrônico VDA55573769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:50:53
Código de Controle do Documento: 3c6be924-64ef-4305-af2e-5cc6a790727b

indébito contra a CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO
BRASIL – PREVI, ora recorrente, pleiteando a nulidade de cláusulas contratuais e a restituição
dos valores pagos a maior.
A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a atualização
das prestações e do saldo devedor pelo IGP-DI, a apuração do seguro na base de 1% ao ano
sobre o saldo devedor e a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, com correção
monetária aplicada pelo réu e juros de mora de 0,5% ao mês. O Tribunal ajustou os índices de
reajuste (PAS entre
e
e IGP-DI a partir de então), majorou o seguro para
27/12/1991 14/01/1999
6,02% ao ano após a autora completar 70 anos e converteu a devolução do indébito para forma
simples.
No acórdão proferido no agravo de instrumento, decidiu-se pela manutenção da
homologação dos cálculos periciais, afastando a alegada ausência de fundamentação e o
cerceamento de defesa; assentou-se a observância do título executivo, com aplicação de juros de
0,5% ao mês sobre valores pagos a maior e encargos moratórios contratuais de 1% ao ano sobre
o saldo devedor da autora, bem como a impossibilidade de rediscutir repactuações não
abrangidas pelo comando sentencial; negou-se provimento ao recurso (fls. 1040-1050).
Nos termos do acórdão:

"De início, impende registrar que não vislumbro na decisão agravada as
nulidades aventadas pela agravante. Com efeito, a decisão agravada foi
adequadamente fundamentada, dela constando que o laudo pericial “contém
todos os elementos necessários ao deslinde do feito, em que pese as
argumentações em contrário”; que o Contador Oficial , “pontificou o valor
do débito contratual, observando- se os limites determinados na sentença de
mérito” e, ainda, que “não balizado o descontentamento” e “ não
comprovado de forma fática que o laudo encontra-se eivado de vício”.
Não há que se impor ao juízo a adoção do entendimento da parte
impugnante, quando, ao analisar sua insurgência, concluiu o magistrado que
o perito esclarecera os pontos controvertidos a contento e de maneira a
embasar a rejeição às razões da agravante.
Neste contexto, não há qualquer indicio de violação ao dever de cooperação
ou ao princípio do contraditório e ampla defesa, notadamente porque ressai
do caderno processual que a parte agravante pode se manifestar acerca do
trabalho pericial e não logrou demonstrar inadequação nos cálculos.
Não se observa, portanto, cerceamento de defesa, já que o recorrente teve a
oportunidade de se manifestar múltiplas vezes acerca dos cálculos. A mera
adoção pelo juízo das conclusões contidas no laudo pericial, após
oportunização e exame da manifestação das partes, não configura
cerceamento de defesa.
[...]
No caso dos autos, verifica-se que o magistrado, acertadamente, concluiu ter
o perito esclarecido os questionamentos da parte recorrente de forma
suficiente para rechaçar os supostos vícios apontados pela agravante. Neste
contexto, não verifico qualquer vício de fundamentação na decisão agravada,
sendo despicienda a análise ponto a ponto das impugnações da recorrente.
E quanto ao mérito, reexaminando os autos, verifica-se que a irresignação da
agravante não merece prosperar.
Revendo detidamente o laudo pericial, constata-se que o trabalho técnico foi
conduzido com observância ao quanto definido no titulo judicial e não
subsistem os supostos vícios apontados pela recorrente.
Com efeito, não houve debate acerca da matéria atinente à repactuação da
dívida entre as partes na fase de conhecimento, como afirma a recorrente.
Documento eletrônico VDA55573769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:50:53
Código de Controle do Documento: 3c6be924-64ef-4305-af2e-5cc6a790727b

Extrai-se da inicial que a autora requereu a revisão do ajuste entre as partes
e, na sentença, determinou-se o recálculo das parcelas devidas com a
incidência dos índices adequados, conforme já abordado.
O comando sentencial não abarca o decote ou recálculo das repactuações.
A meu ver, a revisão das cláusulas contratuais originais não acarreta de
forma automática a anulação ou invalidade das renegociações que se
Desta feita, correto o perito judicial, que não poderia, por conta e
seguiram.
risco próprios, nulificar os aditamentos contratuais posteriores sem que
houvesse determinação para tal providência na sentença. Incumbia à parte
recorrente discutir o tema na fase de conhecimento, sendo descabida a
pretensão de retirar os descontos concedidos à autora nesta fase processual.
No que tange aos juros de mora, verifico que o perito aderiu aos parâmetros
constantes da sentença, conforme bem observado pelo magistrado de origem
na decisão agravada. Constou do título judicial que as prestações e o saldo
devedor deveriam ser atualizados de acordo com o previsto no contrato entre
as partes.
[...]"

Diante do exposto, não prospera a alegada ofensa ao
do Código de
art. 1.022
Processo Civil de 2015, tendo em vista que o v. acórdão recorrido dirimiu a matéria submetida à
sua apreciação manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à solução da
lide; dessa forma, adotou fundamentação suficiente decidindo integralmente a controvérsia.
É indevido conjecturar-se acerca da deficiência de fundamentação ou da existência
de omissão, de obscuridade ou de contradição no julgado apenas porque decidido em
desconformidade com os interesses da parte. No mesmo sentido, podem ser mencionados os
seguintes julgados: EDcl no AgInt no
Relator Ministro
REsp n. 2.114.250/MG,
RAUL
,
julgado
em

DJEN
de
ARAÚJO,
QUARTA
TURMA

4/2/2025,

6/3/2025;
Relator Ministro
REsp n. 2.086.697/SP,
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA
, julgado em
DJEN de
EDcl no AgInt na Rcl n.
TURMA
24/2/2025,
5/3/2025;
45.542/SP,
Relator Ministro
, julgado em
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO
DJEN de
e EDcl no AgInt nos EDcl nos
Relator
18/2/2025,
24/2/2025;
EREsp n. 1.859.857/PR,
Ministro
, julgado em
MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL
25/2/2025,
DJEN de 12/3/2025.
No tocante à aludida violação aos arts. 7o, 9o e 10 do CPC e 884 do CC, tem-se que a
Corte
, com base no acervo probatório e sob o princípio do livre convencimento
a quo
motivado, concluiu que o laudo pericial homologado foi suficiente ao convencimento do Juízo,
motivo pelo qual não houve vício na sua homologação.
No mesmo sentido, afastou o cerceamento de defesa, visto que a recorrente teve
oportunidades de se manifestar sobre o laudo.
Os laudos apresentados pela recorrente não vinculam o Juízo, havendo liberdade
para decidir.
Nesse sentido, em observância ao livre convencimento motivado, incumbe ao Juízo
decidir pela produção e suficiência das provas produzidas.
Nesse sentido, observam-se os seguintes precedentes:

"AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
PREQUESTIONAMENTO.
INEXISTÊNCIA.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
SÚMULAS 282 E
DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA.
356/STF.
Documento eletrônico VDA55573769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:50:53
Código de Controle do Documento: 3c6be924-64ef-4305-af2e-5cc6a790727b

RESPONSABILIDADE CIVIL. FATO DO SERVIÇO. NEXO CAUSAL
COMPROVADO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
DANO MORAL. QUANTUM
SÚMULA 7/STJ.
INDENIZATÓRIO.
MANUTENÇÃO.

AGRAVO

SÚMULA
83/STJ.
CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido no recurso especial,
mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, e não suscitado nos
embargos de declaração opostos na origem, porquanto ausente o
indispensável prequestionamento. Aplicação, por analogia, das Súmulas 282
e 356 do STF.
2. No caso em epígrafe, o Tribunal de origem, com base no acervo
probatório e sob o princípio do livre convencimento motivado, concluiu que
mostrou-se incontroverso que os animais de propriedade da recorrida foram
entregues à recorrente e não foram devolvidos no prazo contratado,
descobrindo-se mais tarde, após a realização de diligências, que eles haviam
falecido dentro do veículo de transporte da empresa ré. Assim, o autor
comprovou de forma adequada seu ônus probatório e, ao contrário, a ré
não logrou êxito em demonstrar qualquer excludente de responsabilidade.
3. O referido entendimento está em harmonia com a jurisprudência desta
Corte Superior, a qual entende que o sistema processual brasileiro adotou,
como regra, a teoria da distribuição estática do ônus da prova, segundo a
qual cabe ao autor provar o fato constitutivo do direito e ao réu cabe provar
o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373 do
CPC).
Incide, no ponto, portanto, a Súmula 83/STJ.
4. Ademais, reconhecida pelas instâncias ordinárias a configuração dos
elementos da responsabilidade civil - conduta ilícita, dano e nexo causal -,
sua revisão em sede especial encontra óbice na Súmula 7/STJ.
5. O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 20.000,00 - vinte mil reais)
mostra-se proporcional e razoável, inexistindo desrespeito ao art. 944,
parágrafo único, do Código Civil. Segundo a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, a revisão do quantum indenizatório somente é admissível
em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante, o que não se
verifica no caso.
6. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial."
(
relator
, Quarta Turma,
AREsp n. 3.030.014/SP,
Ministro RAUL ARAÚJO
julgado em
DJEN de
9/2/2026,
13/2/2026)

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. CONTRATO BANCÁRIO. VALOR DA CAUSA MERAMENTE
ESTIMATIVO. JULGAMENTO ULTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA.
RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado do Rio de Janeiro que, em ação declaratória de inexistência de débito
cumulada com indenização por danos morais, reconheceu a falsidade da
assinatura do recorrente em contrato bancário e a negativação indevida de
seu nome, condenando o banco ao pagamento de indenização por danos
morais. O acórdão reduziu os valores fixados na sentença, sob o fundamento
de julgamento ultra petita.
2. A sentença de primeiro grau havia fixado indenizações por danos morais
em valores superiores aos pleiteados na inicial, considerando os danos
causados ao recorrente e aos demais autores, em razão da negativação
indevida do nome do recorrente e dos prejuízos reflexos ao escritório de
advocacia e ao sócio.
3. O Tribunal de origem deu provimento parcial à apelação do banco para
reduzir as indenizações aos valores indicados na inicial, entendendo que a
sentença havia incorrido em julgamento ultra petita.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA55573769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:50:53
Código de Controle do Documento: 3c6be924-64ef-4305-af2e-5cc6a790727b

4. A questão em discussão consiste em saber se o arbitramento de
indenização por danos morais em valor superior ao indicado na inicial
configura julgamento ultra petita, considerando a natureza estimativa do
valor indicado na petição inicial em ações indenizatórias.
III. Razões de decidir
5. O valor indicado na petição inicial em ações indenizatórias possui
natureza meramente estimativa e não impõe um teto absoluto ao
magistrado, que deve arbitrar o quantum indenizatório com base nos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as
circunstâncias fáticas do caso.
6. A fixação de montante superior ao valor sugerido na inicial não configura,
por si só, julgamento ultra petita, pois o magistrado tem o poder-dever de
arbitrar a justa indenização, observando as provas produzidas no curso da
lide.
7. No caso concreto, o juízo de primeiro grau exerceu seu livre
convencimento motivado ao fixar as indenizações em valores superiores ao
indicado na inicial, considerando os danos causados pela dupla negativação
do nome do recorrente e os prejuízos reflexos aos demais autores.
8. O acórdão recorrido, ao reduzir as indenizações sob o fundamento de
julgamento ultra petita, aplicou equivocadamente os dispositivos legais que
tratam dos limites objetivos da lide, mitigando o poder-dever do magistrado
de arbitrar a justa indenização.
IV. Dispositivo e tese
Recurso especial provido para restabelecer a sentença de primeiro grau.
(
relator
, Quarta Turma, julgado
REsp n. 2.197.550/RJ,
Ministro Raul Araújo
em
DJEN de
16/12/2025,
19/12/2025)
Diante do exposto, conheço do agravo para conhecer do recurso especial e negar-lhe
provimento.
Com supedâneo no
§ 11, do Código de Processo Civil de 2015, majoro os
art. 85,
honorários advocatícios devidos à parte agravada em 10% sobre o valor já fixado pelas
instâncias ordinárias, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do
referido dispositivo legal, bem como eventual prévia concessão da gratuidade da justiça.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55573769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:50:53
Código de Controle do Documento: 3c6be924-64ef-4305-af2e-5cc6a790727b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.156.520 / MG
Número Registro: 2026/0022826-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0024056817380 10000244655395001 10000244655395002 10000244655395003 10000244655395004
10024056817380002 10024056817380004 10024056817380005 10024056817380006 24056817380
46554035720248130000 52396483720228130024
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO
BRASIL - PREVI
ADVOGADOS : DENISE MARIA FREIRE REIS MUNDIM - MG040999
FERNANDA SIQUEIRA SANTOS - MG129677
LUIS GUSTAVO REIS MUNDIM - MG157259
AGRAVADO
: MARÍLIA COSTA
ADVOGADO
: ALEXANDRE BARROS TAVARES - MG122676
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - SISTEMA FINANCEIRO IMOBILIÁRIO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026
13/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55854804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:55:15
Código de Controle do Documento: 259a61b0-f3e0-4b1d-9e9b-17b6fe682139

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55854804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:55:15
Código de Controle do Documento: 259a61b0-f3e0-4b1d-9e9b-17b6fe682139